Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005831-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGANTE), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA REJANE KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005831-97.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005831-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ) – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005831-97.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes na origem por não verificar a pertinência de nenhum dos óbices processuais arguidos para obstar o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 108325984).

Os embargantes sustentam a omissão do acórdão embargado em relação à arguição de nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação quando do ajuizamento da demanda, uma vez que o “
embargado propôs a ação 6 anos antes da data prevista para o vencimento da dívida
”, e refutam a conclusão decisória de que seria inadmissível o conhecimento da matéria por representar inovação recursal, porque, segundo argumentam, “
a matéria arguida
(...)
está albergada pela ordem pública, não estando sujeito a supressão de instância
”, pelo que p
edem o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanada a omissão apontada
(cf. Id. nº 109479473).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 11439981, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inexiste omissão no acórdão embargado a ser saneado por esta via recursal, eis que, conforme mencionado nos próprios declaratórios, a tese de nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação à época da propositura da ação de execução foi objeto de tópico decisório próprio, onde se concluiu pela inadmissibilidade do conhecimento da matéria ao fundamento de que “
s
e trata de inovação recursal, conforme reconhecido nas próprias razões recursais, de modo que, se conhecida, representaria inaceitável supressão de instância, pois, mesmo envolvendo matéria de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem, mas que podem vir a sê-lo, como é o caso da objeção ora suscitada pelo executado/agravante
”. Então,
se a matéria sequer chegou a ultrapassar a fase de admissibilidade, parece-me evidente que, tanto do ponto de vista lógico quanto do jurídico, não se pode dizer que o julgado incorreu em omissão ao não se pronunciar a respeito do mérito de matéria que fundamentadamente deixou de conhecer.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, em que pese carecer de fundamento hábil a justificar a interposição e acolhimento dos declaratórios, não há nada que dê respaldo à genérica arguição de litigância de má-fé contida nas contrarrazões, tanto é que sequer é precisado onde residiria a “
alteração da verdade dos fatos
”.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022